Tribunal: TJDFT
Processo: 0754405-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade dos menores alimentandos.
3. Recurso conhecido e não provido.